Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. MAJORAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DAS PARCELAS CONTRATADAS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “i) DETERMINAR que a ré restabeleça as condições originais do acordo, com a devida compensação dos valores já pagos pelo consumidor; ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 do STJ; e iii) DETERMINAR que a ré promova a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes em razão dos fatos descritos nestes autos.”
2. A instituição financeira alega que o contrato é válido e que foram ajustadas 11 parcelas de R$435,95, com o vencimento da primeira em 25/12/2022, mas, ante o inadimplemento do autor, houve a antecipação das parcelas. Sustenta, ainda, que não praticou qualquer ilícito e que a inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores se deu no estrito exercício regular do direito. Pugna pela admissão dos documentos ora inseridos e pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Contrarrazões não apresentadas pelo autor.
4. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Prova não admitida.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo as provas produzidas, em 09/11/2022 o autor firmou com o réu contrato de parcelamento de dívida, no valor de R$5.297,95. O pagamento foi pactuado da seguinte forma: sinal de R$502,50, com vencimento em 17/11/2023, e 11 (onze) parcelas mensais de R$435,95, com vencimento a partir de 25/01/2023.
7. A prova documental atesta que o valor da primeira parcela (R$502,50) foi regularmente pago (ID 61736621 - Pág. 1/8), mas, no entanto, em janeiro de 2023 a parcela foi unilateralmente majorada para o valor de R$947,28 (ID 61736624 - Pág. 1), assim como o nome do autor foi inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força de fatura desconhecida e vencida em 25/12/2022.
8. No caso, a instituição financeira não impugnou os termos pactuados para a quitação da dívida, representado na prova produzida pelo autor/recorrido, assim como não apresentou contraprova hábil para justificar a cobrança de valor diverso, e tampouco da parcela vencida em 25/12/2022.
9. Nesse contexto, configura-se inexistente a dívida e, em consequência, indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida vencida em 25/12/2022 (ID 61736625 - Pág. 1), daí advindo o dano moral, na modalidade in re ipsa.
10. Ademais, o valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.